Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-94.2022.8.11.0105
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001721-94.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILTON FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 001.750.762-60 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada por trabalhador rural, reconheceu a qualidade de segurado especial e concedeu auxílio-doença desde o requerimento administrativo, diante da constatação de incapacidade total e temporária, indeferindo a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O autor pretende a reforma parcial para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa do autor possui caráter permanente, a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente, diante da alegada existência de sequelas definitivas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atesta incapacidade total, porém de natureza temporária, condicionada à realização de procedimento cirúrgico ainda pendente.

4. A possibilidade de tratamento apto a restabelecer a capacidade laborativa afasta o caráter permanente da incapacidade, requisito essencial para a aposentadoria por incapacidade permanente.

5. A facultatividade do tratamento cirúrgico não converte automaticamente a incapacidade temporária em permanente, nem supre a exigência legal de irreversibilidade do quadro clínico.

6. A concessão de auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laboral, o que não se verifica quando há perspectiva de melhora mediante tratamento.

7. A ausência de esgotamento das possibilidades terapêuticas impede o reconhecimento de incapacidade permanente ou de sequela consolidada.

8. O auxílio-doença mostra-se adequado à situação, por assegurar a subsistência do segurado durante o período de tratamento e eventual reabilitação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não configurada quando há possibilidade de recuperação mediante tratamento. 2. A inexistência de consolidação das lesões afasta o direito ao auxílio-acidente. 3. A incapacidade total e temporária, com perspectiva de reversibilidade, justifica a concessão de auxílio-doença.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1030514-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TRF-4, AC n. 50249595020194047108 RS, Rel. Ana Cristina Ferro
Blasi
, 11ª Turma, j. 17.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez ao Trabalhador Rural, ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, o autor narrou ser trabalhador rural e ter sofrido acidente que lhe ocasionou traumatismos no quadril, coxa, fratura da coluna lombar e da pelve. Alegou que, em razão dessas enfermidades, encontra-se incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas habituais. Requereu a concessão do benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (16
.
1
.
2020), com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Citada, a
a
utarquia
p
revidenciária apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a ausência da qualidade de segurado especial do autor e a inexistência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão dos benefícios pleiteados.

Após a instrução processual, que contou com a realização de perícia médica e oitiva de testemunhas, o Juízo
de primeiro grau
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
R
econheceu a qualidade de segurado especial do autor e, com base no laudo pericial que atestou a incapacidade total e temporária a partir de 5
.
11
.
2019, condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo (16
.
1
.
2020). Determinou, ainda, o pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a prova pericial e os documentos médicos comprovam a existência de incapacidade total e permanente, decorrente das sequelas do acidente sofrido. Argumenta que as lesões o impedem definitivamente de exercer suas atividades laborais rurais, razão pela qual pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o auxílio-acidente.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a incapacidade que acomete o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, em detrimento do auxílio-doença concedido na sentença.

O apelante sustenta que o laudo pericial confirmou a existência de incapacidade total, o que, aliado às suas condições pessoais e sociais, justificaria a concessão de benefício por incapacidade permanente.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia médica judicial
(Id 349429440, fls. 117/120 e Id 349429441, fls. 1/3) diagnosticou
o autor com sequelas de traumatismos do membro inferior, entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado do joelho e transtorno do menisco. Ao responder
o
quesito
“05), a)” do Juízo e INSS
, o perito foi
afirmou
que
:

“
Tendo em vista os tratamentos disponíveis e necessários que o caso requer, a incapacidade apresentada é temporária,
porem
sem prazo estimado para melhora, pois
o mesmo
aguarda os procedimentos.”
. Asseverou, ainda, ao responder o quesito “05
), b)
”
:
“No momento a incapacidade apresentada é total, até a realização dos procedimentos cirúrgicos.”
.

É cediço que o artigo 101 da Lei n
.
8.213/91 estabelece que o segurado em gozo de benefício por incapacidade não está obrigado a submeter-se a tratamento cirúrgico:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

[...]

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Entretanto, o fato de a cirurgia ser facultativa não transmuta automaticamente a incapacidade temporária em permanente, nem autoriza a concessão de auxílio-acidente antes da consolidação das lesões.

Para a concessão do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n
.
8.213/91 exige expressamente a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, havendo indicação de procedimento cirúrgico que pode reverter ou alterar o quadro incapacitante, não há que se falar em lesão consolidada ou sequela definitiva, requisitos indispensáveis para o auxílio-acidente. A situação fática indica que o tratamento ainda não foi esgotado.

O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de conversão em aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente). O artigo 42 da Lei
n. 8.213/91
dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

A
i
mpossibilidade
de reabilitação é
requisito
para a aposentadoria. Se há possibilidade de recuperação da capacidade laborativa mediante cirurgia, a condição de irreversibilidade não está presente. O laudo pericial é claro ao vincular a incapacidade atual à pendência do procedimento cirúrgico. Portanto, enquanto houver possibilidade terapêutica
,
ainda que cirúrgica e facultativa
,
capaz de restaurar a capacidade laboral, o benefício correto é o auxílio-doença, visando a proteção do segurado durante o período de tratamento e convalescença.

A propósito, esta Câmara já adotou o mesmo posicionamento em caso recente, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu a conversão em aposentadoria por invalidez. O apelante alega ter sofrido acidente de trajeto em 19.12.2020, com fraturas e queimaduras que lhe causariam incapacidade permanente para o trabalho de servente de pedreiro. O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, em razão de lesões ainda em tratamento e pendência de cirurgia, sem consolidação de sequelas definitivas. A sentença foi mantida.

[...]

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos dos
arts
. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91.

[...]

8. A manutenção do auxílio-doença acidentário até eventual reabilitação ou consolidação da incapacidade permanente está em conformidade com o art. 62 da Lei n. 8.213/91.

[...]

(TJMT, AC n. 1030514-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025
)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
NÃO CONHECIMENTO. DOENÇA ORTOPÉDICA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE
SEGURADO.
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE. CIRURGIA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. [...] 6. Conforme decisão da TNU no Tema 272, a concessão da aposentadoria por invalidez não é automática e pressupõe a impossibilidade de reabilitação profissional. 7. No caso, não há que se falar em reabilitação profissional, uma vez que a incapacidade é temporária e subsiste a possibilidade de retorno ao exercício da atividade habitual após a realização de cirurgia e período de convalescença.

(TRF-4, AC n. 50249595020194047108 RS, Rel. Ana Cristina Ferro
Blasi
, 11ª Turma,
j.
17
.
2
.
2023)

Dessa forma, agiu com acerto o
Juíz
o sentenciante ao conceder o auxílio-doença, benefício adequado à situação de incapacidade total e temporária, garantindo a subsistência do segurado enquanto este aguarda o desfecho de seu tratamento ou a realização da cirurgia indicada, momento após o qual poderá ser reavaliada a existência de sequelas definitivas ou a recuperação da capacidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários em favor do apelado (INSS) na instância de origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026